Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-46.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000243-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), GEISIVALDO DE ALMEIDA REGIS - CPF: 004.343.431-29 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), GEISIVALDO DE ALMEIDA REGIS - CPF: 004.343.431-29 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/06 – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE – REQUERIDA A DISPENSA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA ACAUTELATÓRIA - ISENÇÃO INVIÁVEL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR REDUZIDO – MINORAÇÃO DA FIANÇA, NOS TERMOS DO ART. 325, §1º, INC. II, C/C ART. 326, AMBOS DO CPP – PAGAMENTO EFETUADO – LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O instituto da fiança, que se constitui em medida cautelar, possui caráter educativo ao indivíduo, a exigir que seja fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade, a fim de não inviabilizar ao sujeito o alcance da liberdade provisória.

Desta feita, não comprovado que os recursos financeiros pertencentes ao paciente sejam de pequena monta, a inviabilizar por completo o dispêndio de qualquer quantia a título de fiança e ressaindo dos autos que ele permanece em cárcere apenas em razão do inadimplemento da providência pecuniária acautelatória, mostra-se necessária e justa a redução do valor fixado pelo d. juízo singular, com fulcro no art. 325, §1º, inc. II, c/c art. 326, ambos do CPP.

Ordem parcialmente concedida para reajustar o valor outrora arbitrado para o montante de
01 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.039,00

(um mil e trinta e nove reais), quitado pelo suspeito após a decisão liminar prolatada neste
writ
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE(S)

GEISIVALDO DE ALMEIDA REGIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que
o mantém recolhido em cárcere desde a data de 07/01/2020, com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança que lhe foi arbitrada
, por ter, em tese, cometido a conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico assevera que a d. autoridade judiciária de 1º grau concedeu ao paciente a liberdade provisória cumulada com o arbitramento de
fiança no valor de 04 (quatro) salários mínimos, que equivale a R$ 4.156,00 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais)
, a qual, até o momento, não foi adimplida por
ausência de condições econômicas
do increpado, o qual está

sendo mantido preso nada obstante
reconhecida a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva
.

Outrossim, afirma que o encarcerado é primário, de bons antecedentes e está sendo investigado por supostamente cometer delito que não envolve violência ou grave ameaça a pessoa, a evidenciar a
ausência de periculosidade social
, tornando imperiosa a sua colocação em liberdade, máxime porque se compromete a comparecer a todos os atos processuais.

Por tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, §1º, inc. I c/c art. 350, ambos do CPP, a fim de ser agraciado com a liberdade provisória
sem
fiança. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação de ID 29407498.

A tutela de urgência reclamada restou
deferida parcialmente
(ID
29692957
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID
30372468.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
do
writ
(ID 31424481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Geisivaldo de Almeida Regis
encontra-se preso preventivamente por praticar, em tese, o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, pois, no dia 07/01/2020, foi surpreendido na condução de um veículo no interior do qual foram encontradas 17 (dezessete) trouxinhas de cocaína e 01 (uma) porção grande de maconha.

Realizada a audiência de custódia, o flagrante foi homologado e concedida ao increpado a liberdade provisória com o arbitramento de fiança no valor de 04 (quatro) salários mínimos, o qual não foi quitado, ao argumento de que lhe faltam condições econômicas, sendo, pois, mantido em cárcere de forma ilegal, uma vez que reconhecida pelo d. juízo a
quo
a inexistência do
periculum libertatis
.

Há de se frisar, antes de mais nada, que, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

É o que se extrai do precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a seguir transcrito:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Na hipótese versada, a d. autoridade judiciária de 1º grau, ao analisar a situação fática, concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança, justamente por
não vislumbrar a presença do requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.

Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção do favorecido nessa ordem em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória.

No entanto, como é de conhecimento, o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo o julgador atentando-se a tais elementos normativos, acaba por fixar a fiança em valor não suportado pela pessoa, o que a impossibilita de efetuar o pagamento e, com isso, permanece com a sua liberdade restrita.

Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, poderá ocorrer a redução da fiança até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo ser dispensada, ocasião em que o d. juízo deverá sujeitar o suspeito às obrigações constantes nos artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal e a outras medidas cautelares, se for ocaso.

Nessa toada, porque o increpado não recolheu o valor fixado pelo d. juízo para a condição pecuniária, sendo mantido recolhido em cárcere, infere-se que somente não entrou em gozo da sua liberdade porque realmente não pode arcar com o montante estabelecido, até mesmo porque, se de fato tivesse condições financeiras para tanto, não optaria por permanecer com a sua liberdade restrita, no aguardo de possível decisão que lhe concedesse a soltura sem fiança.

Apesar disso, considero a
exoneração vindicada como providência não recomendada
, ante o caráter educativo que ostenta e, também, diante da necessidade de garantir à sociedade que houve a efetiva atuação jurisdicional.

Isso porque, o paciente está sendo representado processualmente por defensor constituído, sem que ressai do remédio heroico que este esteja exercendo advocacia gratuita e/ou voluntária; assim como os documentos anexados na prova pré-constituída não comprovam, à saciedade, que os recursos pertencentes ao increpado sejam de pequena monta a
inviabilizar por completo
o dispêndio de qualquer quantia a título de fiança.

Desta feita, sendo ilegal o encarceramento do favorecido nessa ordem, porque lastreado unicamente no inadimplemento da condição monetária fixada para entrar em gozo da liberdade provisória, uma vez que a d. autoridade reputada de coatora se manifestou acerca da ausência dos requisitos legais da prisão preventiva,
considero como medida justa a redução do valor arbitrado
.

Em sendo assim,
levando em consideração os parâmetros do artigo 325, §1º, inciso II, c/c art. 329, ambos do Código de Processo Penal,
ratificando a decisão liminar,

reduzo o valor da caução arbitrado pelo d. juízo de origem, fixando-o em
01 (um) salário mínimo, correspondente a R$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais)
,
o qual, inclusive,
como informado no presente
mandamus,
já foi devidamente quitado, com a consequente expedição de alvará de soltura.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, ratificando a decisão liminar,
CONCEDO EM PARTE A ORDEM
vindicada na ação constitucional, para reduzir a fiança arbitrada ao paciente
GEISIVALDO DE ALMEIDA REGIS
para o
quantum
de
01 (um) salário mínimo, correspondente a R$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais)
,

com fulcro no art. 325, §1º, inc. II, c/c art. 326, ambos do CPP, sem prejuízo da imposição de condições outras pelo
d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020